Tribunal: TJDFT
Processo: 0008560-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008560-63.2017.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAM CORREIA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRIMEIRO APELANTE. RECEPTAÇÃO. PENA EM CONCRETO INFERIOR A DOIS ANOS. PRESCRIÇÃO. ART. 107, IV, C/C ART. 109, V, AMBOS DO CP. PREJUDICIAL ACOLHIDA. SEGUNDO APELANTE. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEL. TERCEIRA FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. MAJORANTE MANTIDA. 1. Aplicada pena em concreto inferior a 2 anos e ausente recurso da acusação, é de 4 anos o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal (art. 109, V, do Código de Processo Penal). Nesse contexto, verificado lapso temporal superior entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se a extinção da punibilidade em razão da prescrição. Prejudicial de prescrição acolhida quanto ao primeiro apelante. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma. 3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 4. O reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde de sua apreensão e perícia, sobretudo quando as declarações prestadas pelas vítimas aliadas às demais provas constantes dos autos, não deixam dúvidas quanto a sua utilização. 5. Apelação conhecida, prejudicial da prescrição suscitada pelo primeiro réu acolhida e, no mérito, quanto ao segundo réu, não provida. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição dos crimes de roubos por insuficiência probatória. Defende que a condenação está fundamentada em elementos de prova indiretos e obtidos fora do contraditório judicial. Afirma que os depoimentos das testemunhas policiais apenas repetiram conclusões da fase investigativa e são contraditórios. Sustenta que todo o processo investigativo teve início a partir de denúncias anônimas. Argumenta que não houve reconhecimento pessoal ou fotográfico e as vítimas não identificaram o insurgente como autor do crime. Indica que a associação a um apelido nas redes sociais é indício circunstancial incapaz de identificar o insurgente. Aduz que o veículo utilizado no delito pertence a terceiro, bem como que não houve interceptação que ligasse o recorrente a qualquer um dos investigados. Assevera que a descrição das características físicas descritas pelas vítimas são genéricas e incapazes de individualizar o insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da validade dos depoimentos dos policiais em conjunto com os demais elementos de prova, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova, desde que coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório” (AREsp n. 2.586.224/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015